Tribunal: TJES
Processo: 0003391-33.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003391-33.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANSELMO VIEIRA ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. FALECIMENTO IRMÃO AUTOR. DIAGNÓSTICO TARDIO. MORA TRANSFERÊNCIA A UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA ESTADO. CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Na hipótese, o irmão do apelante deu entrada no pronto socorro do Hospital São Lucas após uma queda, no qual esteve até seu falecimento. Dois dias antes do registro do óbito fora registrada uma piora e solicitada a transferência para UTI, a qual não ocorreu.

II – O caso em análise deve ser analisado sob a ótica de uma suposta conduta de omissão específica do Estado. Responsabilidade civil objetiva.

III – Registro de um agravamento no estado clínico do paciente durante o período em que estava internado, circunstância que pode atingir a todos, ainda que bem assistidos por profissionais competentes.

IV – Ausência de demonstração fática por parte do recorrente de que uma conduta diversa pelo corpo médico seria suficiente para impedir o falecimento de seu irmão. Nexo causal não configurado.

V – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003391-33.2016.8.08.0024

AP
ELANTE
: ANSELMO VIEIRA ROSA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
ÍZA DE DIREITO
: DR
ª
. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por
ANSELMO VIEIRA ROSA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no bojo de ação indenizatória por danos morais em razão do falecimento do irmão do autor.

No apelo, o recorrente alega que a negligência do ocorrido para investigar a dor abdominal alegada pelo Sr. João Carlos Vieira Rosa, seu irmão, e posteriormente a demora para transferi-lo à Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) deu causa ao seu falecimento no dia 04/02/2013, razão pela qual persegue a reforma total do
decisum
.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso em análise, o irmão do apelante deu entrada no Hospital São Lucas, por meio do Samu devido à queda de nove metros que sofrera, em 30/01/2013, no qual esteve até seu falecimento, datado na manhã do dia 04/03/2013, em razão da piora de seu estado de saúde.

Conforme dados dos autos, o paciente apresentou um agravamento no dia 02/02/2013, necessitando, assim, da transferência para uma UTI. Não obstante a solicitação do referido leito, destaca-se que o
de cujos
faleceu dois dias após sem a concretização da solicitada mudança.

Ademais, aduz o recorrente que, ao chegar no hospital após o acidente que ensejou sua internação, o seu irmão já alegava sofrer de dores abdominais, as quais não foram investigadas de imediato, mas somente no dia 02/02/2013 porque, alegadamente, os próprios familiares colheram amostra do líquido que o paciente estava vomitando e levaram ao corpo médico.

Diante disso, fora solicitada a realização de uma tomografia de abdômen e tórax, conforme nota-se à fl. 26, por meio da qual evidenciou-se
“grande contusão pulmonar a esquerda”
e
“derrame pleural a direita e volumoso a esquerda”.

A tal ponto, alega que o quadro de saúde do
de cujos
já havia se agravado pela demora no diagnóstico o que, somado à mora para transferência à UTI, levou-o a óbito.

Todavia, apesar das alegações feitas, o juízo
a quo

assim expôs em sentença:
“não resta plenamente evidenciada a falha na prestação do serviço de saúde que represente prova do caráter decisivo na evolução da doença até o seu óbito, pelo que descabe cogitar, na espécie, existência de nexo de causalidade entre a falta de realização do procedimento e o óbito.”

Conclusão da qual, de pronto, registro não encontrar razões para desvincilhar-me.

Destaca-se que o caso em comento deve ser analisado sob a ótica de uma suposta conduta de omissão específica do Estado.

Nesse sentido, devem estar presentes os requisitos apenas da responsabilidade civil objetiva, ou seja, conduta, dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC/02.

Sobre isso, disserta o jurista Sérgio Cavalieri Filho:
“Assim, haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) da pessoa ou coisa, e, por omissão sua, criar situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo.”
1

Nessa toada, reputa-se necessária a demonstração inequívoca não só da conduta omissiva e do dano, como do nexo causal existente entre ambos.

Acerca, a princípio, do tratamento dado pela equipe médica à dor abdominal sentida pelo paciente, não vislumbro nos autos provas cabais de demonstrar que seria exigida uma conduta diversa. É de se concluir que, após uma queda de elevada altura, haja a queixa de dores em diversas partes do corpo, as quais foram registradas no seu diagnóstico de atendimento anexo à fl. 18.

Nesse diapasão, no mesmo documento, há a demonstração que o exame físico fora realizado na região abdominal, de modo que nada de anormal foi constatado, a saber:
“abdome: flácido, peristalse +, indolor a palpação, blumberg, murphy e giordano negativos.”

Esse cenário foi seguido por uma aparente estabilidade, sendo que, no dia 01/02/2013, o paciente fora caracterizado como estando
“lúcido, orientado, cooperativo”
em sua evolução médica.

No entanto, no dia 02/02/2013, é registrada uma mudança no quadro clínico do paciente e, pela primeira vez, a presença de náusea e episódio de vômito durante a noite, tendo seu abdômen, pelo novo exame físico realizado, sido classificado como
“distendido, doloroso a palpação, blumberg+”
.

Outrossim, quando constatadas tais circunstâncias, os demais exames foram prontamente pedidos, bem como a classificação do paciente como grave, a necessidade de urgência para avaliação cirúrgica e a realização da drenagem bilateral do tórax, a qual foi realizada em um curto espaço de tempo.

Desse modo, não se pode afirmar, ao meu sentir, que o hospital omitiu-se em investigar uma queixa de dor desde o primeiro momento, mas que o estado clínico agravou-se durante o período em que o paciente estava internado, circunstância que pode atingir a todos, ainda que bem assistidos por profissionais competentes.

Nesse caminho tendeu, também, o laudo pericial realizado ao longo da presente ação. Nos dizeres do douto perito:

“Não ficou configurado nos atendimentos prestados a vítima negligência, imperícia ou imprudência.

Os atendimentos clínicos e cirúrgicos foram realizados de forma e tempo adequados
, neste sentido pode-se observar que tanto a cirurgia ortopédica como a drenagem bilateral de tórax foram realizadas logo após o diagnóstico.

O paciente politraumatizado apresentou rotura de aneurisma dissecante de artéria aorta por cisalhamento, evento agudo, gravíssimo com altíssimo percentual de óbito.”

Ademais, reforça-se que a transferência de um paciente para a UTI depende da logística interna, bem como da disponibilidade de vagas do hospital em que esse se encontra.

No presente caso, ressalta-se que a solicitação fora realizada às 12h27min do dia 02/02/2013, e o óbito atestado dia 04/02/2013 em torno das 05h53min, conforme registros às fls. 29 e 34.

Ora, eminentes julgadores, não decorridas nem 48 h entre um acontecimento e outro, a extensa mora por parte do recorrido, ao meu sentir, não se revela patente. Somado ao dito, com base nos fatos apresentados, registro não ser possível concluir que a internação em uma UTI, apesar de necessária no momento, seria suficiente para impedir a fatalidade ocorrida.

Oportuno, a tal ponto, recordar precedente recente da Corte Superior ao tratar questão similar:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO PACIENTE.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais e materiais contra a União e o Estado de Pernambuco, objetivando reparação pecuniária decorrente do falecimento do esposo e genitor dos autores, ocorrido por responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviço público essencial, notadamente pelo não fornecimento do medicamento Sustent 50mg (Sunitinibe), por cerca de sete meses. [...] II – Em relação à indicada violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a Corte Regional, na fundamentação do aresto vergastado, assim firmou seu entendimento (fls. 402-403): "[...] Do exame dos autos, verifica-se que a causa da morte do esposo/pai dos apelados teria sido " choque hipovolêmico, devido a hemorragia digestiva e neoplasia de comportamento incerto ou desconhecida no estômago". Em que pese a gravidade dos fatos,
não consta dos autos comprovação da conexão entre o atraso na entrega do remédio e o evento morte, ou seja, não há prova de que o óbito do esposo/genitor dos apelados decorreu da omissão dos réus em fornecer o medicamento requerido, não restando configurado o nexo causal entre o não fornecimento do medicamento e o seu falecimento.
É de se destacar que,
além do fornecimento de medicamentos pelo Poder Público não se mostrar compatível com a instantaneidade, não é possível quantificar, objetivamente, qual lapso temporal seria suficiente para tal aquisição
. Ademais, na hipótese vertente,
o particular chegou a receber dos réus o fármaco requerido, restando demonstrado, portanto, que não houve intuito de não fornecê-lo.
Inexistente, portanto, o direito a recebimento de indenização por danos morais. [...] V – Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 2.057.180/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Nessa esteira também a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. A teor do disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Conquanto o dispositivo constitucional não especifique se a responsabilidade do Estado decorre de ação ou omissão, de ato lícito ou ilícito,
o surgimento do dever de indenizar do Estado pressupõe a comprovação da ocorrência do ato do agente estatal, do dano experimentado pelo particular, e do nexo de causalidade entre um e outro. Resta afastado o dever de indenizar do Estado, quando não restar comprovado que o evento morte do paciente decorreu de ato comissivo ou omissivo do médico ou do hospital do Estado.
Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Apelação Cível, 0003918-59.2019, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 18/05/2023)

Diante do exposto, apesar de lamentável o ocorrido com o autor, resta evidente que, em razão da ausência de provas que comprovem a omissão estatal ou, ainda, o nexo causal entre a alegada atitude omissiva e o óbito do irmão do apelante, não vislumbro outro desfecho senão o outrora proferido pelo magistrado sentenciante.

Posto isto, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do
recurso
, contudo, NEGO-LHE
PROVIMENTO,
oportunidade na qual, em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente para 11% (onze por cento) observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Filho SC. Programa de Responsabilidade Civil. (16th edição). Grupo GEN; 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)